Tribunal: STJ
Processo: 0493120-44.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590068 - RJ (2024/0081962-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
MATEUS MARTINS GUIMARÃES - RJ203558
ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - RJ217393
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: GECI TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: ALESSANDRA TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: MARCOS PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: THEREZA ASSUMPCAO WHITAKER
AGRAVADO
: LAERTE DE ASSUMPCAO NETO
AGRAVADO
: LINA BEATRIZ DE ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: JORGE ASSUMPCAO UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANNA LUIZA MORAES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ALICE ASSUMPCAO HAYNES
AGRAVADO
: JOSE ASSUMPCAO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: ALBERTO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: MATILDE BUCCI CASARI
ADVOGADOS
: ANA HELENA GUIMARÃES PESSOA - RJ087176
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - RJ158418
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR COMETIDO
PELA RECORRENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
211 DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo acórdão do TJRJ que fixou o valor do aluguel mensal em R$
50.670,00 e reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.
2. A Corte de origem examinou, de modo específico, a correta identificação do imóvel, os
elementos considerados na perícia para a fixação do valor locatício e as impugnações
apresentadas pela agravante.
3. O fato de a decisão ter sido desfavorável à recorrente não configura afronta ao
do CPC, afastando a alegação de violação a esse dispositivo.
art. 1.022
4. A indicação incorreta do valor do aluguel foi feita pela própria agravante, não havendo
participação dos agravados nesse equívoco. Ausência de ofensa ao
II, do CPC.
art. 77,
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52607190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 250465f9-b76f-4420-805f-3ffff3200054

6. A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido, quanto ao valor do aluguel,
realmente demandaria o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 250465f9-b76f-4420-805f-3ffff3200054

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590068 - RJ (2024/0081962-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
MATEUS MARTINS GUIMARÃES - RJ203558
ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - RJ217393
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: GECI TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: ALESSANDRA TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: MARCOS PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: THEREZA ASSUMPCAO WHITAKER
AGRAVADO
: LAERTE DE ASSUMPCAO NETO
AGRAVADO
: LINA BEATRIZ DE ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: JORGE ASSUMPCAO UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANNA LUIZA MORAES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ALICE ASSUMPCAO HAYNES
AGRAVADO
: JOSE ASSUMPCAO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: ALBERTO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: MATILDE BUCCI CASARI
ADVOGADOS
: ANA HELENA GUIMARÃES PESSOA - RJ087176
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - RJ158418
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR COMETIDO
PELA RECORRENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
211 DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo acórdão do TJRJ que fixou o valor do aluguel mensal em R$
50.670,00 e reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.
2. A Corte de origem examinou, de modo específico, a correta identificação do imóvel, os
elementos considerados na perícia para a fixação do valor locatício e as impugnações
apresentadas pela agravante.
3. O fato de a decisão ter sido desfavorável à recorrente não configura afronta ao
do CPC, afastando a alegação de violação a esse dispositivo.
art. 1.022
4. A indicação incorreta do valor do aluguel foi feita pela própria agravante, não havendo
participação dos agravados nesse equívoco. Ausência de ofensa ao
II, do CPC.
art. 77,
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

6. A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido, quanto ao valor do aluguel,
realmente demandaria o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Lojas Americanas S.A. - Em
recuperação judicial, com fundamento no
do Código de Processo Civil, contra a
art. 1.021
decisão singular de fls. 1.088/1.092, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ), assim ementado:

APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
RENOVATÓRIA.
LOCAÇAO
COMERCIAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DOS
PEDIDOS
INICIAIS.
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
1. Elementos constantes dos autos que demonstram que a prova pericial foi realizada
com base no imóvel objeto da renovatória, indicado na inicial e com seus dados
específicos, como área e localização.
2. Em que pese o equívoco na indicação do valor do aluguel - exordial da demanda
de origem - nos termos sustentados pela Autora, ora segunda Apelante, exsurge da
prova técnica e da Impugnação a ela oposta pela Autora, ora segunda Recorrente,
que a prestação jurisdicional foi dada em relação ao imóvel que, de fato, é objeto da
relação contratual entabulada entre as partes, sendo certo que a Autora, ora segunda
Apelante, em seu Apelo, não se insurgiu contra a metodologia de cálculo ou outros
fatores técnicos da prova pericial.
3. Outrossim, perfeitamente justificável a variação do valor do aluguel, considerado o
lapso temporal de aproximadamente 10 anos entre a última renovação e a perícia
realizada nos autos.
4. Pretensão da autora apelante de cassação da sentença que não merece, pois,
acolhida.
5. Hipótese que trata de lide de mero acertamento, visto que as partes não se
opuseram à renovação da relação locatícia. Assim, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca, nos moldes requeridos no Apelo interposto pelos Réus, ora
primeiros Apelantes, à luz do insculpido no
do CPC/15. Precedentes.
art. 86
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO PRIMEIRO E DESPROVIMENTO
DO SEGUNDO.

Alega a agravante, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes
suscitados nos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação das regras
do devido processo legal e da ampla defesa.
Quanto à suposta ofensa ao
II, do CPC, sustenta que os recorridos
art. 77,
agiram de forma desleal ao se aproveitarem de erro material na petição inicial sobre o
valor do aluguel, embora cientes da real extensão do imóvel objeto da ação renovatória.
Argumenta, também, que houve violação ao
II, da
o
art. 72,
Lei no 8.245/1991,
qual teria sido expressamente invocado nos embargos de declaração, sendo indevida a
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

alegação de ausência de prequestionamento, pois a matéria foi devidamente ventilada na
instância de origem.
Além disso, teria sido indevidamente aplicada a Súmula 211 do STJ, pois a
questão federal foi suscitada oportunamente nos autos, configurando prequestionamento
suficiente à admissibilidade do recurso especial.
Haveria, por fim, indevida aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, uma vez que o
recurso especial não pretende o reexame de cláusulas contratuais ou de matéria fática,
mas sim a análise de questão jurídica objetiva sobre a correta aplicação das normas
processuais e locatícias ao caso concreto.
Contrarrazões ao agravo interno apresentadas nas fls. 1.108/1.116.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merece prosperar o agravo interno
interposto, sendo certo que a agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, nem aqueles que
embasaram o acórdão do TJRJ.
O Tribunal de origem, ao analisar os recursos, negou provimento à apelação
da empresa para manter o valor do aluguel mensal estabelecido no patamar de R$
50.670,00 e deu provimento ao pedido dos demandados para reconhecer a sucumbência
recíproca entre as partes, com base no
do CPC, nos seguintes termos (fls. 877
art. 86
/892):

É incontroverso o interesse de ambas as partes renovarem a locação do imóvel não
residencial objeto da relação locatícia entabulada entre elas, consoante exsurge de
suas manifestações acostadas aos autos.
Enquanto a Autora, ora segunda Apelante, pleiteia a cassação da sentença, a fim de
que nova prova pericial seja produzida com base no imóvel que de fato seria objeto
da Renovatória, diante de alegado equívoco na identificação do imóvel, os Réus, ora
primeiros Apelantes, pretendem a reforma da sentença apenas em relação aos ônus
sucumbenciais, defendendo que sejam arcados integralmente pela Autora, ora
segunda Recorrente, ou reciprocamente pelas partes.
A Autora, ora segunda Apelante, indicou, na inicial, que o objeto do pleito renovatório
era o imóvel situado na Rua Direita, no 159, SP, SP, e ofereceu, a título de garantia
mínima, o aluguel de R$ 49.904,75.
Após a contestação dos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o e 11o Réus (índex 274) – que nada
falaram a respeito da identificação do imóvel apontado na inicial como objeto da
Renovatória – e a decretação da revelia dos 6o, 7o, 9o, 10o, 12o e 13o (índex 392), foi
realizada prova pericial (índices 423/451), sendo certo que a identificação do imóvel
que, de fato, é objeto da relação locatícia em questão não passou despercebida pelo
louvado. (...)
Exsurge da prova técnica que o louvado - com base nas peças que instruem os
autos - providenciou a avaliação do novo aluguel com base no imóvel que, de
fato, é objeto da relação contratual entabulada entre as partes, qual seja:
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

aquele correspondente à área de 587,94 m2, do total de 2.083,00m2, situado na
Rua Direita, no 159, Centro, SP, SP.
Corroboram tal assertiva os imóveis que instruem a prova pericial e que
serviram de base de comparação para o cálculo do novo aluguel, cuja área e
localização são próximas ou inferiores àquelas do imóvel que, repita-se, de
fato, é objeto da relação contratual entabulada entre as partes: (...)
Como se não bastasse, a Autora, ora segunda Apelante, em sua Impugnação ao
laudo pericial (índex 491), por meio de seu assistente técnico, reforça a observação
do louvado quanto ao imóvel objeto da relação contratual entabulada entre as partes
e que foi objeto da prova pericial (...)
Outrossim, a divergência parcial do assistente técnico da Autora, ora segunda
Apelante, se limitou à metodologia de cálculo do aluguel, sustentando ser
devido o valor de R$ 45.750,00.
Concluiu o perito que o valor justo do novo aluguel a título de garantia mínima,
a partir de julho de 2012, é de R$ 50.670,00.
Em relação ao valor do aluguel calculado pelo perito judicial, impõe-se
esclarecer que o valor do aluguel, desconsiderados os acréscimos legais e
contratuais incidentes, na hipótese presente, se mantém o mesmo desde 2007.
É o que exsurge do instrumento particular que renovou a locação do imóvel em
questão para o período de
a
período esse imediatamente
01/01/2007
30/06/2012,
anterior ao pretendido nesta Renovatória, no qual consta que permaneceram
em vigor todas as demais cláusulas do contrato de locação, ora renovado
(cláusula primeira, índex 20).
Outrossim, é perfeitamente justificável a variação do valor do aluguel,
considerado o lapso temporal de aproximadamente 10 anos entre a renovação,
índex 20, e a perícia realizada nos autos, índex 423/451, diante da valorização
/desvalorização imobiliária que está sujeita a diversos fatores contingenciais,
tais como: aumento/diminuição de violência no local, intervenções urbanas dos
poderes públicos, investimentos privados, fatores da natureza, etc.
Nessa linha, em que pese o equívoco na indicação do valor do aluguel, na exordial
da demanda de origem, nos termos sustentados pela Autora, ora segunda Apelante,
exsurge da prova técnica e da Impugnação a ela oposta pela Autora, ora segunda
Recorrente, que a prestação jurisdicional foi dada em relação ao imóvel que, de fato,
é objeto da relação contratual entabulada entre as partes, sendo certo que a Autora,
ora segunda Apelante, em seu Apelo, não se insurgiu contra a metodologia de
cálculo ou outros fatores técnicos da prova pericial.
Por conseguinte, afasta-se a pretensão da autora apelante de cassação da sentença.

No acórdão da Vigésima Câmara de Direito Privado do TJRJ, consta
expressamente que o laudo pericial foi elaborado com atenção específica ao imóvel
objeto da relação contratual e com uma avaliação do valor do aluguel separada dos
demais imóveis contíguos que integram a sede das Lojas Americanas S.A.
A fundamentação para justificar o valor apurado pela perícia judicial não foi
omissa, incluindo referência detalhada à comparação feita com imóveis semelhantes na
mesma região.
Além disso, o acórdão demonstrou que a diferença entre os valores
encontrados pelo assistente técnico da agravante e pelo perito judicial é mínima.
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

A partir de uma leitura cuidadosa do acórdão recorrido, portanto, constato que
os fatos pertinentes à lide, ao contrário do que alegado pela agravante, foram
devidamente analisados e enfrentados pelo Tribunal local, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada a respeito dessas questões.
Consta no agravo interno que, "mesmo diante da clara omissão do acórdão
recorrido ao deixar de analisar fundamentos relevantes suscitados nos embargos de
declaração, especialmente no que concerne às alegadas ofensas aos princípios
", ainda assim a decisão
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
singular não deu provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração opostos no TJRJ, contudo, consta o seguinte a
respeito da suposta omissão no julgamento daquele Tribunal:

De forma sintética, o acórdão entendeu que a perícia teria sido conduzida
corretamente, já que teria sido avaliado o imóvel indicado na exordial pela própria
embargante, não havendo que se falar, assim, em equívoco. Sustentou- se, ainda,
que o valor de aluguel seria o mesmo desde 2007, sendo certo que a evolução
mercadológica da região teria o condão de incrementar o valor do aluguel em mais
de 400%.
No entanto, Exas., ponto nodal da apelação da embargante não restou devidamente
apreciado pelo V. acórdão, e, diante de tal omissão, incorreu o V. Acórdão em
inegável violação à Lei de Locações e ao CPC.
Como destacado no relatório do julgado, ora embargado, o imóvel objeto da presente
demanda é apenas parte da loja instalada pela embargante há muitos anos no local.
Ou seja, o imóvel, por si só, não representa um estabelecimento comercial a parte,
mas sim um mero trecho de loja, instalada pela peticionária.
Em sua apelação, a embargante destacou que jamais se poderia considerar que um
singelo trecho da loja valeria, no quesito aluguel, o equivalente a todos os imóveis
que, juntos compõem o estabelecimento instalado pela Americanas no local.
Tal argumento,
, restou ignorado na apreciação das apelações,
data máxima vênia
considerando que seria perfeitamente justificável a variação do valor do aluguel,
considerado o lapso temporal de aproximadamente 10 anos entre a renovação e a
perícia realizada nos autos, diante da valorização imobiliária que está sujeita a
diversos fatores contingenciais (valorização imobiliária, data vênia, inexistente em
razão do local em que se situa o imóvel).
Exas., com o máximo respeito que se impõe, não há absolutamente nenhum fator
contingencial que possibilite tamanha valorização, em tão curto espaço de tempo,
ainda mais em localidade que só vem sendo desvalorizada, seja pelo abandono, seja
pela criminalidade crescente, sendo gritante que, na condução da perícia, o
profissional nomeado pelo Juízo a quo foi induzido em erro, pela informação
equivocada lançada na exordial, que contaminou todo o processo, culminando na
nulidade da r. sentença.
Ainda que assim não fosse, o lapso temporal decorrido entre a data da renovação e a
realização da perícia não deveriam influir no seu resultado, considerando que a
análise conduzida pelo perito deve apontar o valor do aluguel para a data da
renovação, e não a data atual. (...)
Ora, o perito, ao considerar o valor da proposta equivocada, apresentada na inicial,
para pautar os seus cálculos, e fornecer, em sua conclusão, valor 450% superior ao
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

praticado na época, evidentemente não desconsiderou a valorização trazida pela
embargante para o imóvel e para a própria região. Afinal, repita-se, jamais um único
imóvel poderia ter, a título de aluguel, valor equivalente a três que, juntos, formam a
loja operada pela Americanas, muito menos na área desvalorizadíssima em que se
localiza a loja.
A própria integração do imóvel aos outros dois já é prova de que, sozinho, não possui
tamanha valorização e sequer comportaria a loja que hoje ocupa os 3 imóveis. Não é
crível, portanto, que o perito tenha alcançado a conclusão de que, de forma avulsa, o
imóvel objeto desta demanda teria valor superior ao de três imóveis que, juntos,
formam um estabelecimento comercial.
E, se considerasse, certamente o profissional não teria desconsiderado de seus
cálculos a valorização que a Americanas trouxe ao ponto e à região, já que, passe-se
o óbvio, se considerou que o imóvel avulso vale o equivalente a três unificados, é
porque tal valorização foi trazida pela junção dele aos outros dois, somado ao valor
agregado pelo fundo de comércio da embargante.

A leitura do voto condutor proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro permite constatar, de forma clara e objetiva, que todas as alegações foram
devidamente analisadas.
Os trechos anteriormente destacados demonstram que a Corte de origem
examinou, de modo específico, a correta identificação do imóvel, os elementos
considerados na perícia para a fixação do valor locatício, as impugnações apresentadas
pela agravante, Lojas Americanas S.A., bem como os fundamentos que embasam o novo
montante indicado no laudo técnico.
Para reforçar esse entendimento, transcrevo, mais uma vez, trecho que
comprova, com segurança, o enfrentamento efetivo das teses sustentadas pela
recorrente. Confira-se:

Outrossim, é perfeitamente justificável a variação do valor do aluguel, considerado o
lapso temporal de aproximadamente 10 anos entre a renovação, índex 20, e a perícia
realizada nos autos, índex 423/451, diante da valorização/desvalorização imobiliária
que está sujeita a diversos fatores contingenciais, tais como: aumento/diminuição de
violência no local, intervenções urbanas dos poderes públicos, investimentos
privados, fatores da natureza, etc.
Nessa linha, em que pese o equívoco na indicação do valor do aluguel, na exordial
da demanda de origem, nos termos sustentados pela Autora, ora segunda Apelante,
exsurge da prova técnica e da Impugnação a ela oposta pela Autora, ora segunda
Recorrente, que a prestação jurisdicional foi dada em relação ao imóvel que, de fato,
é objeto da relação contratual entabulada entre as partes, sendo certo que a Autora,
ora segunda Apelante, em seu Apelo, não se insurgiu contra a metodologia de
cálculo ou outros fatores técnicos da prova pericial.

O fato de a decisão ter sido desfavorável à empresa não configura afronta ao
do CPC, afastando a alegação de violação a esse dispositivo.
art. 1.022
A fundamentação adequada do acórdão, aliás, deixa evidente que não há
ofensa ao
II, do CPC. A indicação incorreta do valor do aluguel do imóvel objeto
art. 77,
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

desta ação foi feita pela própria agravante em sua petição inicial, não tendo havido
participação dos agravados nesse equívoco.
Apesar desse erro material, o TJRJ registrou que o laudo pericial avaliou
especificamente o imóvel identificado no contrato, estabelecendo um novo valor para o
aluguel condizente com as provas constantes nos autos.
Nesse sentido, o Tribunal local observou que "a prestação jurisdicional foi
dada em relação ao imóvel que, de fato, é objeto da relação contratual entabulada entre
as partes, sendo certo que a autora, ora segunda apelante, em seu apelo, não se
".
insurgiu contra a metodologia de cálculo ou outros fatores técnicos da prova pericial
No que se refere à alegada violação ao
II, da
o
art. 72,
Lei no 8.245/1991,
recurso também não merece prosperar, uma vez que esse dispositivo não foi objeto de
apreciação no acórdão recorrido. A agravante deixou de invocar expressamente a
referida norma legal ou a correspondente tese jurídica em sua apelação, tendo feito
menção apenas nos embargos de declaração.
Portanto, o Tribunal de origem não se manifestou acerca do tema, a despeito
da oposição dos embargos de declaração, inviabilizando o conhecimento do recurso
nesse ponto, diante da falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ).
Por fim, para determinar o valor do aluguel na ação renovatória, o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerou diversos aspectos da perícia judicial,
comparou valores de imóveis próximos, revisitou as cláusulas contratuais pertinentes e
avaliou imagens da área, conforme demonstram as seguintes passagens:

É o que exsurge do instrumento particular que renovou a locação do imóvel em
questão para o período de
a
período esse imediatamente
01/01/2007
30/06/2012,
anterior ao pretendido nesta Renovatória, no qual consta que permaneceram em
vigor todas as demais cláusulas do contrato de locação, ora renovado (cláusula
primeira, índex 20).
Outrossim, é perfeitamente justificável a variação do valor do aluguel, considerado o
lapso temporal de aproximadamente 10 anos entre a renovação, índex 20, e a perícia
realizada nos autos, índex 423/451, diante da valorização/desvalorização imobiliária
que está sujeita a diversos fatores contingenciais, tais como: aumento/diminuição de
violência no local, intervenções urbanas dos poderes públicos, investimentos
privados, fatores da natureza, etc.
Nessa linha, em que pese o equívoco na indicação do valor do aluguel, na exordial
da demanda de origem, nos termos sustentados pela Autora, ora segunda Apelante,
exsurge da prova técnica e da Impugnação a ela oposta pela Autora, ora segunda
Recorrente, que a prestação jurisdicional foi dada em relação ao imóvel que, de fato,
é objeto da relação contratual entabulada entre as partes, sendo certo que a Autora,
ora segunda Apelante, em seu Apelo, não se insurgiu contra a metodologia de
cálculo ou outros fatores técnicos da prova pericial.

Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

Com isso, constato que a revisão das premissas adotadas no acórdão
recorrido, quanto ao valor do aluguel, realmente demandaria o reexame de cláusulas
contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:58:22
Código de Controle do Documento: 1a994b38-80b0-4fbf-be89-36567b33539e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.590.068 / RJ
Número Registro: 2024/0081962-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0493120442011 04931204420118190001 202324513079
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
MATEUS MARTINS GUIMARÃES - RJ203558
ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - RJ217393
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: GECI TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: ALESSANDRA TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: MARCOS PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: THEREZA ASSUMPCAO WHITAKER
AGRAVADO
: LAERTE DE ASSUMPCAO NETO
AGRAVADO
: LINA BEATRIZ DE ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: JORGE ASSUMPCAO UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANNA LUIZA MORAES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ALICE ASSUMPCAO HAYNES
AGRAVADO
: JOSE ASSUMPCAO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: ALBERTO BUCCI CASARI
Documento eletrônico VDA52588685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: 54ec82f5-a757-4a3c-8d0c-4c5703c3ca23

AGRAVADO
: MATILDE BUCCI CASARI
ADVOGADOS : ANA HELENA GUIMARÃES PESSOA - RJ087176
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - RJ158418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
MATEUS MARTINS GUIMARÃES - RJ203558
ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - RJ217393
AGRAVADO
: PEDRO PAULO PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: GECI TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: ALESSANDRA TRUBIAN DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: MARCOS PUGLISI DE ASSUMPCAO
AGRAVADO
: THEREZA ASSUMPCAO WHITAKER
AGRAVADO
: LAERTE DE ASSUMPCAO NETO
AGRAVADO
: LINA BEATRIZ DE ASSUMPÇÃO
AGRAVADO
: JORGE ASSUMPCAO UCHOA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANNA LUIZA MORAES FIGUEIREDO
AGRAVADO
: ALICE ASSUMPCAO HAYNES
AGRAVADO
: JOSE ASSUMPCAO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: ALBERTO BUCCI CASARI
AGRAVADO
: MATILDE BUCCI CASARI
ADVOGADOS : ANA HELENA GUIMARÃES PESSOA - RJ087176
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - RJ158418
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:11
Código de Controle do Documento: 54ec82f5-a757-4a3c-8d0c-4c5703c3ca23